Tribunal: TJDFT
Processo: 0730967-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. IRDR N. 21. FILIAÇÃO SINDICAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, contra decisão que, em Cumprimento de Sentença, determinou a suspensão do feito, com base no IRDR n. 21.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se saber se a questão objeto dos presentes autos se subsome à determinação de suspensão exarada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 (processo no 07237857520238070000).
III. Razões de decidir
3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”.
4. No caso em questão, apesar de constar na ficha financeira que o postulante ocupa o cargo FAU001 - FISCAL ATIV URBANAS - AEU, que integrava categoria profissional representada pelo SINDAFIS, como bem apontado na decisão recorrida, há também de se salientar que o servidor Agravante também era contribuinte do SINDIRETA-DF, conforme desconto sob a rubrica n. 40391, constante nas fichas financeiras relativas aos anos de 1996 e 1997 (ID 191104769), o que denota a sua filiação ao referido sindicato.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação provida para determinar o prosseguimento da execução.
_________
Jurisprudência relevante citada: IRDR n. 21 (Processo n. 0723785- 75.2023.8.07.0000)